Tribunal: TJDFT
Processo: 0736852-39.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0736852-39.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A AGRAVADO: BASIC CONSTRUCOES LTDA - EPP, EDWARD BRAGA MATOS DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Neoenergia Distribuição Brasília S.A. contra decisão interlocutória proferida nos autos de ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais na qual o Juízo de Primeiro Grau indeferiu o requerimento de suspensão imediata da ordem de penhora formulado por ela (id 246890429 dos autos originários). Extrai-se dos autos originários que a agravada propôs ação de obrigação de fazer cumulada com indenização de danos materiais contra a agravante. O Juízo de Primeiro Grau deferiu o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar que a agravante restabeleça o fornecimento de energia à unidade consumidora objeto da lide no prazo de três (3) dias, sob pena de multa de R$ 1.000,00 (mil reais) por dia de descumprimento até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais) (id 239986384 dos autos originários). A agravada informou o descumprimento da decisão supramencionada em 2.7.2025 (id 241446017 dos autos originários). O Juízo de Primeiro Grau aplicou a multa fixada em decisão anterior e determinou a constrição da quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) por meio do Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (SisbaJud) (id 242470669 dos autos originários). A agravante comunicou o cumprimento da obrigação, oportunidade em que afirmou que a energia elétrica fornecida para a agravada encontra-se ativa, bem como procedeu com a troca de titularidade. Requereu a exclusão das astreintes e a suspensão imediata da ordem de penhora (id 243810652 dos autos originários). O Juízo de Primeiro Grau proferiu despacho em que declarou nada a prover quanto à manifestação supracitada nos termos seguintes (id 246890429 dos autos originários): NADA A PROVER quanto a petição de ID 243810650, haja vista que a petição retro não é a peça adequada para tentar alterar a decisão de ID 242470669. Caso haja irresignação da parte requerida quanto a decisão de ID 242470669 deve apresentar tempestivamente mecanismo jurídico compatível com a sua pretensão. O princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional determina que o órgão jurisdicional não pode eximir-se de decidir a questão submetida a sua apreciação. Humberto Theodoro Júnior leciona que o princípio mencionado não se trata de uma simples faculdade, mas de dever legal. Veja-se: O princípio da indeclinabilidade: o órgão constitucionalmente investido no poder de jurisdição tem a obrigação de prestar a tutela jurisdicional e não a simples faculdade. Não pode recusar-se a ela, quando legitimamente provocado. Trata-se do dever legal de responder a invocação da tutela jurisdicional assegurada pela Constituição.[1] A jurisprudência deste Tribunal de Justiça orienta-se no sentido que o ato judicial que declara nada a prover consiste em despacho de mero expediente, destituído de conteúdo decisório.[2] Solicitem-se informações ao Juízo de Primeiro Grau sobre o despacho supratranscrito, que declarou nada a prover quanto ao requerimento formulado. A ação originária foi proposta por Basic Construções Ltda.-EPP contra a agravante. Edward Braga Matos é o sócio administrador de Basic Construções Ltda.-EPP, mas não consta no polo ativo da ação originária, de modo que não integra a relação jurídica. Intime-se a agravante para que esclareça a divergência entre os agravados, indicados como Basic Construções Ltda.-EPP e Edward Braga Matos, e o polo ativo da ação originária, em que consta somente Basic Construções Ltda.-EPP, no prazo de cinco (5) dias. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] THEODORO JUNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil. Vol.1. 62 ed., Rio de Janeiro: Editora Forense, 2021. [2] Acórdão 1891929, 07135111820248070000, Relator(a): Sandra Reves, 7a Turma Cível, data de julgamento: 15.7.2024, publicado no DJE: 31.7.2024. Pág.: Sem Página Cadastrada. Acórdão 1776398, 07076066620238070000, Relator(a): Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, data de julgamento: 19.10.2023, publicado no DJE: 9.11.2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.